Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. REVISTA VEICULAR. LEGALIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta pelo ora embargante e manteve a sentença condenatória em todos os seus termos.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, a Turma julgadora adotou a tese de que “a contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP”. Isto é, restou assentado que a conduta de portar arma branca é típica e não há violação ao princípio da legalidade.
5. Sobre a busca veicular, o acórdão foi claro ao afirmar que, no caso concreto, “a fundada suspeita para a busca veicular restou evidenciada objetivamente, na medida que, antes da abordagem do réu, este foi identificado como sendo o indivíduo que estava com uma arma na cintura, conforme informações de populares”, estando de acordo com o art. 240, §2o, do CPP.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.